Tribunal: TJES
Processo: 0002533-87.2013.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002533-87.2013.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIO CESAR CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002533-87.2013.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIO CESAR CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL - DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA APOIADA EM ELEMENTOS DE PROVA - PLAUSIBILIDADE NA ESCOLHA DE UMA DELAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI – PENA-BASE ADEQUADA 1. Se o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário e essa tese, por sua vez, é plausível porque amparada pelo conjunto probatório, não resta a menor dúvida de que se torna impossível a sua cassação, notadamente porque não pode o Tribunal dizer qual é a melhor solução para o caso. Precedentes deste Tribunal. 2. Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002533-87.2013.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIO CESAR CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, registro que a irresignação recursal, instrumentalizada por meio do presente apelo, reside quanto à disposição normativa prevista no art. 593, incisos III, "c" e “d”, do Código de Processo Penal - a qual dispõe sobre o cabimento de apelação em face da decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, bem como por injustiça na aplicação da dosimetria.

Portanto, em observância ao teor da Súmula nº 713, do Supremo Tribunal Federal, atenho-me aos fundamentos acima, em virtude da devolutividade restrita do recurso de apelação perante as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença.

Consta na inicial acusatória:

(...) no dia 05 de abril de 2009, por volta das 23:00 horas, na Rua Dois de Maio, Bairro Céu Azul, Piúma/ES, nesta Comarca, os denunciados RENATO RIBEIRO DA SILVA, vulgo RENATO NARIGUDO'; JÚLIO CÉSAR CARDOSO, vulgo JULIO CABEÇÃO' e GILBERTO SOUZA RIBEIRO, vulgo 'BEBETO', abordaram a vitima Luiz Paulo de Oliveira Ferreira, levando-o para "pista", local de vendas de drogas, passando a agredi-la com chutes e tapas, momento em que passou um veículo motivo que obrigou os denunciados a se esconderem, o que permitiu a fuga da vítima, e, ato contínuo, de forma livre e consciente e agindo com animus necandi, utilizando o primeiro denunciado 01 (um) revólver calibre 38, o segundo 01 (uma) pistola Bereta e 01 (um) revólver calibre 38 e o terceiro 01 (um) revólver calibre 32 desferiram vários tiros em direção à vítima, atingindo-o na perna direita e costas, causando as lesões descritas no laudo de fls. 24, não conseguindo concluir o objetivo letal porque a vítima, mesmo ferida, conseguiu fugir e se esconder na casa de seu avô.

Relata que, o motivo do crime foi porque a vítima estaria cometendo vários furtos no bairro Céu Azul e que dava 'banho' nos viciados de drogas, ou seja, pegava dinheiro com os viciados para comprar drogas e sumia com o dinheiro (...)

Após finalizada toda a dilação probatória, asseguradas as garantias do contraditório e da ampla defesa, o Conselho de Sentença acolheu a pretensão punitiva estatal, razão pela qual o apelante foi condenado à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a cumprir inicialmente no regime fechado, bem como 40 (quarenta) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, I e IV c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 29, todos do Código Penal.

A defesa alega, inicialmente, que a decisão dos jurados é manifestamente contrária ao conjunto probatório.

Cediço é o entendimento da Corte Cidadã que a competência para avaliar as provas da autoria ou inocência do réu, bem como qualificadoras, nos crimes dolosos contra a vida, pertence ao tribunal do júri.

A alteração de seu veredito somente é cabível quando completamente dissociado e contrário às provas dos autos, caso em que o Tribunal
ad quem
deverá submeter o réu a novo julgamento perante o Conselho de Sentença.

Se, por outro lado, são apresentadas duas versões em plenário e os jurados optam por uma delas, é inviável o controle judicial com base no artigo 593, inciso III, "d", do Código de Processo Penal.

Fixada essa premissa, entendo que a pretensão recursal para que o réu seja submetido a novo júri não merece prosperar.

Destaco, de plano, restar inquestionável nos autos a materialidade delitiva por meio do Boletim Unificado (fls. 08/09), Laudo de Exame de Lesões Corporais (fls. 26/27), bem como os depoimentos prestados durante a instrução criminal, cabendo destacar o depoimento do SD Carlos Roberto Marques Espinato, que, em juízo, corroborou sua versão apresentada em sede policial, quando afirmou que, ao socorrer a vítima, esta lhe informou que o apelante havia atentado contra sua vida.

Portanto, analisando detidamente o caderno processual, constato que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença encontra amparo nas provas produzidas nos autos, não se tratando de versão inaceitável ou colidente com os elementos apurados.

Dessa forma, conclui-se que a tese adotada pelo Conselho de Sentença não se mostra fantasiosa, não merecendo respaldo a pretensão de submissão do réu a novo julgamento. Cabe ressaltar, ainda, que é legítimo aos jurados formular a sua íntima convicção a partir dos fatos que foram esclarecidos (STF, HC 80.115, Rel. Min. Néri da Silveira)”.

Mediante tais fundamentos, não há que se falar em decisão manifestamente contrária, razão pela qual inexiste razão para submeter o réu a novo Júri.

Superada essa questão, a defesa pretende a reforma da pena-base.

Afirma a defesa que a pena-base deveria ter sido aplicada no mínimo legal.

Observa-se, contudo, que o Magistrado aplicou a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão, sob o seguinte fundamento:

A culpabilidade está evidenciada, já que sua conduta se apresenta com elevado grau de reprovabilidade, eis que praticou o crime utilizando-se de duas armas de fogo e em concurso com outro agente; antecedentes maculados, conforme certidão de fl. 295; não há dados concretos contrários à conduta social; a personalidade não pode ser aferida por ausência de dados técnicos; os motivos e circunstâncias do crime lhe são desfavoráveis, porém deixo de valorar para não caracterizar “bis in idem”; as consequências extrapenais são próprias do tipo; o comportamento da vítima, não influiu na prática do crime e, por fim, o réu goza de situação econômica ruim.

Desta feita, partindo do mínimo legal de 12 (doze) e máximo de 30 (trinta) anos previsto no preceito secundário do artigo 121, §2º, do Código Penal, entendo que a exasperação nos moldes acima demonstrados se mostra razoável, proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.